Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714807-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E C I S Ã O A decisão de ID 71006461 indeferiu a liminar. O Agravante postulou a reconsideração da decisão. Decido. Com efeito, a decisão proferida no ID 71006461 declinou os motivos pelos quais entende que o pedido liminar não deve ser acolhido. Caso a parte não concorde com a decisão prolatada deverá interpor o recurso cabível. Por fim, esclareço que, após o contraditório, poderá a questão ser melhor analisada e, se for o caso, revista, diante das informações a serem apresentadas pela parte contrária. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora